Tribunal: TJPA
Processo: 0008780-98.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008780-98.2017.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008780-98.2017.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PROCURADOR: ANTONIO TOBIAS DAS NEVES FEITOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANDRÉ FILIPE RIBEIRO VALENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. CLÁUSULAS RESTRITIVAS DO CARÁTER COMPETITIVO. NULIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AFASTADA A MULTA PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas por município contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, declarando a nulidade de procedimento licitatório para a contratação de serviços de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a perda superveniente do objeto da ação em razão do término do contrato, a legalidade do certame e o descabimento da aplicação de multa por Embargos de Declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O término do contrato administrativo não implica a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública, pois a declaração de nulidade opera efeitos retroativos (
ex tunc
). Preliminar rejeitada;

4. São nulas as cláusulas ou condições de edital de licitação que restringem a competitividade, como o agrupamento de serviços em lote sem justificativa técnica, e a exigência de documentos de funcionários na fase de habilitação, configurando a nulidade pela violação ao art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93;

5. Cabe o afastamento da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) quando não evidenciado o intuito manifestamente procrastinatório, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A existência de cláusulas que restringem indevidamente a competitividade implica a nulidade do procedimento licitatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 1º, I, art. 23, § 1º, e arts. 27 a 31.

Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula 247.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 26976109) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, declarando a nulidade de licitação que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar.

Nas razões recursais (Id. 26976123), o apelante arguiu a perda superveniente do objeto da ACP, pois o contrato firmado com a empresa vencedora (V.B DE LIMA-EPP.) perdeu a sua vigência, encerrando todos os seus efeitos. Sustentou, também, a ausência de nulidade e o descabimento da aplicação de multa por oposição de Embargos de Declaração protelatórios. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação e afastar a multa processual.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 26976128).

O representante do Ministério Público em 2º grau ratificou as contrarrazões (Id. 27944893).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

A nulidade de procedimento licitatório opera efeitos retroativos (
ex tunc
) desde a origem do vício. Portanto, o encerramento do prazo contratual ou a execução integral do objeto não implicam a perda superveniente do interesse processual do Ministério Público na declaração judicial de nulidade.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 26975856), o Ministério Público alegou que o Município de São Miguel do Guamá promoveu licitação para contratação de empresa de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial para alunos da rede pública de ensino, na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por lote. Aduziu que a separação por lotes, em vez de por itens, feriu o caráter competitivo do certame. Além disso, o edital exigiu que os participantes realizassem visita técnica em veículo traçado 4x4 e apresentassem, para a habilitação, cópias de RG, CPF e CNH categorias “D” ou E” dos funcionários que seriam responsáveis pelo serviço em eventual vitória no procedimento.

As referidas previsões se encontram nos itens 1.1 (Id. 26975864, p. 3), 6.1, “k.6” e “n” (Id. 26975867, p. 2) do Edital.

Em contestação (Id. 26976107), o réu sustentou a inexistência de quebra da isonomia nas referidas normas do Edital.

Nos termos do art. 23, § 1º da Lei nº 8.666/1993, vigente à época do certame, as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração devem ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Assim, a regra é o parcelamento do objeto em itens, visando ampliar a participação de licitantes e obter melhores preços. No mesmo sentido é o entendimento firmado na Súmula nº 247 do TCU.

O agrupamento de serviços distintos, no caso, o transporte terrestre e o fluvial, cada qual em um único lote, sem justificativa técnica ou econômica devidamente demonstrada, é apta a prejudicar o caráter competitivo, pela restrição dos concorrentes a empresas de maior porte que atendam às necessidades de infraestrutura de cada lote.

Da mesma forma, as exigências de veículo específico para visita técnica (item 6.1, “k.6”) e de apresentação de documentos pessoais de funcionários ainda na fase de habilitação (item 6.1, “n”) constituem previsões desproporcionais, que implicam ônus desnecessários aos concorrentes antes mesmo da contratação. Além disso, o rol de documentos de habilitação disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 é taxativo.

Tendo em vista a previsão de cláusulas ou condições que comprometem e restringem o caráter competitivo da licitação, é cabível a declaração de sua nulidade, pela inobservância do art. 3º, § 1º, I da Lei nº 8.666/93.

Por outro lado, quanto à aplicação da multa pela oposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios (Id.

26976120, p. 3-4), verifico que não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, ressaltando-se que a rejeição dos aclaratórios não implica, por si só, a intenção procrastinatória do embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a aplicação da multa processual, confirmando a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026